Tribunal: TJDFT
Processo: 0024020-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024020-93.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LAERCIO PINHEIRO LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGO a desistência dos embargos de declaração. Prossiga-se o acordo direto. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac